Tribunal: TJSP
Processo: 1003907-40.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Pretensão á anulação do IPVA e infrações de trânsito – Veículo objeto de fraude na emissão de Cédula de Crédito Bancário – Sentença de procedência – Manutenção que se impõe – Vício no negócio jurídico que macula os atos posteriores – Inteligência do art. 14, § 2o, da Lei Estadual no 13.296/08 e do art. 7o do Decreto no 59.953/13 – Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003907-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003907-40.2019.8.26.0053 - Voto no 28682 Página 2 de 5
VOTO No 28682
REMESSA NECESSÁRIA No 1003907-40.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AUTOR(ES): SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
REQUERIDO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO

DETRAN/SP
REMESSA NECESSÁRIA Pretensão á anulação do IPVA e
infrações de trânsito Veículo objeto de fraude na emissão de
Cédula de Crédito Bancário
Sentença de procedência

Manutenção que se impõe Vício no negócio jurídico que macula
os atos posteriores Inteligência do art. 14, § 2o, da Lei Estadual
no 13.296/08 e do art. 7o do Decreto no 59.953/13 Remessa
necessária não provida.
Vistos.
Remessa necessária de r. sentença proferida pelo digno
Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls
171/175), que julgou procedente ação ajuizada por Safra Leasing S/A
Arrendamento Mercantil em face da Fazenda Paulista e do
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP. Demanda cujo
objeto consistia na anulação de débitos tributários e infrações de trânsito
lançados sobre o veículo Chevrolet/Corsa, placas DKV-7292, objeto de
fraude em contrato de arrendamento mercantil.
Não houve recursos voluntários.
É o relatório.
1- Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil acionou a
Fazenda Paulista e o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo
para o fim de anular os lançamentos de IPVA e infrações de trânsito
incidentes sobre o veículo Chevrolet/Corsa, placas DKV-7292, a partir
de 25/06/2008.
Diz que possui desde 25/06/2008, por força de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003907-40.2019.8.26.0053 - Voto no 28682 Página 3 de 5
arrendamento mercantil, a propriedade resolúvel, com desdobramento
em posse indireta. Mas esse contrato apresenta vício insanável diante da
utilização de documentos falsificados de terceiro, no caso, Marcelo
Aparecido Nascimento (fls 21/50).
2- A despeito da negligência da autora na verificação dos
documentos para concessão do crédito, não é possível reconhecer o
negócio jurídico escancaradamente fraudado.
No tocante ao IPVA, o posicionamento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça é de que há responsabilidade solidária do
credor fiduciário:
TRIBUTÁRIO
IPVA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PROPRIEDADE CREDOR FIDUCIÁRIO RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. 1- Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao
credor fiduciário em garantia da obrigação contratada, sendo o
devedor tão somente o possuidor direto da coisa. 2- Sendo o credor
fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da solidariedade
se impõe, pois reveste-se da qualidade de possuidor indireto do veículo,
sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento. 3- No
mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe
26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. Recurso especial improvido (REsp
no 1344288/ MG, 2a Turma, relator Ministro Humberto Martins, j.
21/05/2015).
Todavia, de rigor a inexigibilidade do tributo nos termos do
artigo 14, § 2o, da Lei Estadual no 13.296/2008, que é explícito sobre a
cobrança quando descaracterizado o domínio: O Poder Executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003907-40.2019.8.26.0053 - Voto no 28682 Página 4 de 5
poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do
exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de
perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território
paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento,
que descaracterizem o domínio ou a posse.
No mesmo sentido, a redação do Decreto no 59.953/2013:
Artigo 7o - A dispensa de pagamento do IPVA, na hipótese
de privação do direito de propriedade do veículo por furto ou roubo,
estelionato ou por baixa permanente junto ao órgão de trânsito, poderá
ser concedida a partir do exercício subsequente ao da ocorrência do
evento.
Parágrafo único - Se o objeto do estelionato for veículo
novo, a dispensa poderá ser concedida a partir do exercício em que
ocorrer o evento.
Trago à baila jurisprudência desta Corte Bandeirante:
IPVA Multas de trânsito Ação anulatória ajuizada por
instituição financeira Veículo objeto de alienação fiduciária celebrada
mediante o uso de documentos falsos por pessoa desconhecida Credor
fiduciário que não é o responsável pelas multas de trânsito

Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça Débitos de
IPVA também inexigíveis
Hipótese de descaracterização da
propriedade do veículo Dispensa de pagamento do imposto Art. 14
da Lei Estadual no 13.296/2008 e art. 7o do Decreto no 59.953/2013
Sentença de procedência
Recurso não provido, majorados os
honorários advocatícios devidos pelos réus (Apelação Cível no 1014595-
95.2018.8.26.0053,
10a
Câmara
de
Direito
Público,
relator
Desembargador Antonio Carlos Villen, j. 17/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003907-40.2019.8.26.0053 - Voto no 28682 Página 5 de 5
APELAÇÃO Fraude em contrato de financiamento com
alienação fiduciária Prova suficiente do cometimento de fraude
IPVA, DPVAT e multas de trânsito
Nulidade do contrato e das
relações jurídicas dele decorrentes Rés partes ilegítimas quanto ao
pedido de anulação do DPVAT
Multas que somente podem ser
anuladas se lavradas pelas rés, que integram a relação jurídico
processual IPVA indevido pelo Banco Nulidade do negócio jurídico,
ainda que caracterizada negligência da entidade financeira, que
compromete toda a cadeia de eventos posterior, impedindo a cobrança
do imposto da Administração Pública Recurso parcialmente provido
(Apelação Cível no 1040741-13.2017.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Fernão Borba Franco, j. 12/04/2018).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator